Tribunal: TJMT
Processo: 1012197-16.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012197-16.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 207.446.330-87 (APELADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que acolhe a impugnação ao pedido de justiça gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012197-16.2023.8.11.0055

APELANTE:

VITALINO DALLA BONA

APELADO:

MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VITALINO DALLA BONA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos dos embargos à execução, ajuizada em face de
MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS
,
que julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, bem como condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante pugna pelo provimento do recurso
para que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, e a determinação dos autos à instância de origem para que o processo tenha regular prosseguimento
(Id 254439187).

Contrarrazões ofertadas no Id 254439190.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que presente
recurso

discute acerca da negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelo ora apelante, bem como o indeferimento da inicial, ante o não cumprimento do recolhimento das custas conforme determinado pelo juízo.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º,
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Feito este registro, cinge-se dos autos que
VITALINO DALLA BONA
ajuizou embargos à execução em face de
MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS
, onde a parte apelada impugnou o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo apelante.

Em despacho de Id 254439169, o magistrado intimou o recorrente para “
carrear aos autos a declaração de imposto de renda em nome próprio condizente ao ano-calendário 2022, bem como outros documentos que achar conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC”
(sic).

Diante da inércia do comando judicial, o magistrado acolheu a impugnação ao pedido de justiça gratuita, bem como
intimou
o apelante
para comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena extinção (Id
254439171).

Contra este
decisum
, cabia ao apelante
a interposição de recurso adequado ou o recolhimento no prazo fixado; ao deixar de proceder neste sentido, inevitavelmente operou-se o fenômeno da
preclusão
e, portanto, inviabilizada a reabertura da discussão sobre o tema neste momento processual.

Logo, diante da inércia do recorrente que, apesar de devidamente intimado, não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada pelo juízo, acertada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão.”
(TJ-MT - AC: 10054924420238110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025